Tribunal: TJDFT
Processo: 0738573-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. RECURSO DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEGISLAÇÃO INFRALEGAL. NEGADO PROVIMENTO.
I. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas por elementos probatórios, tais como a apreensão de entorpecentes em expressiva quantidade e natureza altamente nociva, balanças de precisão e mensagens telefônicas que evidenciam a prática reiterada do comércio ilícito.
II. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, Lei no 11.343/2006, uma vez que as provas colhidas demonstraram dedicação habitual do apelante à prática do tráfico de drogas.
III. Incabível a restituição do veículo utilizado para o transporte de entorpecentes, ainda que adquirido de forma lícita, em conformidade com o artigo 63 da Lei no 11.343/2006 e o artigo 243 da Constituição Federal, que dispõem sobre o perdimento de bens vinculados ao tráfico ilícito de drogas.
IV. A multa, como sanção obrigatória prevista no preceito secundário do tipo penal, foi corretamente fixada no patamar mínimo, não podendo ser reduzida abaixo do mínimo legal se ausente causas de diminuição de pena, cabendo ao juízo da execução adotar as medidas para compatibilizar a forma de pagamento à condição financeira do réu.
V. A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VI. Recurso conhecido e desprovido.